Tribunal: STF
Processo: RE 1418004
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Pensão por morte. Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro. Pedido para manutenção da fórmula de pagamento constante na Lei Estadual nº 10.393/70. Possibilidade. Observância da interpretação conforme dada pelo Col. STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP. Nova regra que não se aplica a quem, na data da publicação da Lei n.º 16.016/2010, já estava em gozo do benefício ou havia cumprido os requisitos necessários à sua concessão pela Lei anterior. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que “o acórdão vergastado atropelou diversos dispositivos e princípios constitucionais, indexando a pensão que a autora recebe ao salário mínimo” (fl. 3, e-doc. 15).



    Salienta que “o acórdão ignorou que ‘não há direito adquirido a regime previdenciário’ (RE 434212) e não se deu conta que a Lei Máxima não recepcionou os artigos 12 e 13 da Lei 10.393/70” (fl. 4, e-doc. 15).



    Ressalta que, “três anos após o julgamento da ADI 4420 invocada pelo autor, a 2ª Turma do C. STF julgou o Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.040.341/SP, em sede de repercussão geral e aplicando multa de 5% sobre o valor da causa, e afastou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim” (fl. 4, e-doc. 15).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformado o acórdão combatido, decretada a total improcedência da ação, arcando a recorrida com honorários recursais” (fl. 8, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, embora este Supremo Tribunal tenha buscado preservar o direito adquirido daqueles que se tenham aposentado ou preenchido os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, não se reconheceu a existência de direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970, tampouco a continuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.332.956, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, sessão virtual de 26.11.2021 a 3.12.2021).



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Em que pesem os fundamentos da sentença, de rigor o acolhimento do apelo. 



    A autora, pensionista do falecido Orley Camargo Schmidt, Oficial Maior do Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Araras, ajuizou a presente ação pretendendo a revisão do valor do seu benefício previdenciário, bem como do percentual do desconto incidente a título de contribuição, a fim de que sejam observados os critérios definidos pela Lei Estadual nº 10.393/70. Pleiteou a autora, também, a diferença financeira decorrente dos valores da pensão paga a menor no período, acrescido de juros e correção monetária, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. 



    Como se vê, afirma a autora que, embora completados os requisitos necessários para a concessão do benefício ainda na sistemática da Lei nº 10.393/70 (com reajuste calculado em função do salário-mínimo), novo enquadramento teria sido dado pela ré com base na Lei Estadual nº 14.016/10 (com reajuste calculado pelo IPC/FIPE), com a fixação de alíquota máxima de contribuição mensal em 5% (cinco por cento). (...)



    Mencionada legislação já foi objeto de análise pelo STF, na ADI n.º 4.420/SP que, de fato, decidiu que a Lei Estadual nº 10.393/70 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme a disposição de seu art. 7º, inciso IV. Entretanto, a não recepção pela Constituição Federal do salário mínimo como indexador foi expressamente excepcionada para aqueles que já haviam adquirido o direito quando do advento da nova lei (...)



    Desta forma, porque incontroverso nos autos que o falecido servidor completou os requisitos para o gozo do benefício quando ainda regido pelos parâmetros determinados pela Lei n. 10.393/70, há, de fato, direito adquirido a ser reconhecido. (...)



    Assim, deve ser reformada a r. sentença para julgar procedente o pedido e determinar que a ré promova o enquadramento da autora no regime previdenciário dado pela Lei nº 10.393/70, especialmente no que concerne ao reajuste de sua pensão e da alíquota correspondente à contribuição previdenciária” (fls. 3-6, e-doc. 13).



    O Tribunal de origem não observou a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação pelo salário mínimo de benefício pago a servidor (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal), mesmo nas situações em que preenchidos os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da Lei estadual n. 14.016/2010. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.337.278-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.363.315-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2022).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não firmou orientação de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.360.176-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.136-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 4.420/SP. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E INCONSTITUCIONALIDADE DA INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIO PAGO A SERVIDOR PELO SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. Precedentes. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.722-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a vinculação do reajuste do benefício previdenciário ao salário mínimo, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora